Tribunal: TCU
Processo: 001.255/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Ceará, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1614/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.255/2025-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio Valderi da Silva (XXX.193.753-XX); Francisco Belmiro Cavalcante de Oliveira (XXX.426.023-XX); Joao Moraes de Matos (XXX.728.333-XX); Maria de Fatima Bezerra (XXX.672.053-XX); Sebastião Ramos de Oliveira (XXX.803.403-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Ceará. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.